Tribunal: TJMT
Processo: 1003242-53.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003242-53.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 813.649.979-91 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (RECORRENTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (RECORRIDO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 813.649.979-91 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – DEMORA SUPERIOR A 05 HORAS PARA CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA DO TRANSPORTADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA CONTRATANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARA FERTILIZANTES TOCANTIS S.A.

Evidenciado nos autos, a ausência de registro do horário de chegada do transportador nas dependências do estabelecimento da empresa contratante.

À vista disso, a fim de demonstrar que houve espera excessiva no descarregamento, não há como contabilizar as horas, logo não é devida a compensação prevista.

Recursos conhecidos e provido para Fertilizantes Tocantins S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE e FERTILIZANTES TOCANTINS S.A., contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, a qual julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE, busca na via recursal, a reforma da sentença arguindo que fora contratado pela empresa requerida para fazer entrega de mercadoria e que todo o trâmite de carregamento de mercadoria e liberação perdurou por prazo superior ao previsto em lei, qual seja, 5 (cinco) horas.

Infere ainda, que o tempo do trajeto de Sorriso (sede da Ré) até Sinop (local de carregamento) é de aproximadamente 01h10min., conforme aplicativo Rotas Brasil, e que por meio dessa constatação é possível aferir que o Requerente chegou ao local do carregamento 18/08/2021 às 08:10hs, sendo liberado para deixar o local de embarque apenas no dia 21/08/2021 às 14h, quando lhe foi entregue a documentação fiscal da carga (DACTE).

Desse modo, reque, provimento ao recurso para reconhecer a incidência do art. 11 da lei 11.442 na demanda.

FERTILIZANTES TOCANTINS S.A., busca a reforma da sentença fundamentando que não houve por parte da empresa qualquer ação, omissão ou violação do direito do Contratado, já que chegou no dia 20/08/2021 às 20h13 para fazer a carga dos produtos e, na mesma data às 23h20, promoveu a retirada dos produtos na empresa para cumprimento de sua contratação, logo, respeitando o limite legal de 5 (cinco) horas, previsto em lei.

Assim, postula provimento ao recurso, para afastar a responsabilidade civil, em razão da ausência de conduta ilícita e nexo de causalidade, subsidiariamente, pede a devolução do processo ao juízo de piso, para produção de provas em audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, o demandante, suscita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, postulando no mérito o desprovimento do recurso da empresa requerida.

Já a empresa demandada, em sede de contrarrazões, rechaça as razões recursais postulando pelo desprovimento do recurso da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Os Recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na r. decisum fustigado, e não mera reprodução do recurso inominado.

Pois bem, passo a análise do mérito recursal.

No caso em apreço, FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE ajuizou ação em desfavor de FERTILIZANTE TOCANTINS S.A., requerendo a condenação da demandada ao pagamento de incidente de espera previsto no §5°, do art. 11, da Lei n° 11.442, no valor de R$ 5.787,08 (cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos), com a devida correção contada da data do frete.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência do pedido inicial (id. 179472744), sob o fundamento de que, ficou comprovado pelos documentos acostados ao processo que a parte Requerente chegou ao local e embarque
às 12h04min do dia 19/08/2021 e saiu às 23h20min do dia 20/08/2021 resultando em uma demora de 35h16min.

Considerando isso, o juízo a quo apurou através da documentação, que o reclamante efetuou o carregamento de uma carga de 40 toneladas e que, na data dos fatos o valor da multa, corrigido nos termos do art. 11, §§5º e 6º da Lei nº 11.442/2007 perfazia o valor de R$ 1.90, assim, ao efetuar o cálculo de R$ 1,90 x 40t x 36h definiu a condenação da empresa requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.736,00 (dois mil setecentos e trinta e seis reais).

Diante disso, ambas as partes interpuseram os recursos ora analisados.

E, após proceder à releitura do processo, cheguei à conclusão diversa daquela exarada pelo magistrado
a quo
, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada.

Isso porque, embora o magistrado tenha fundamentado que horário de chegada da recorrente se deu às 12 horas e 04 minutos do dia 19/08/2021, conforme documento acostado (id.

179472741), tenho que o mencionado documento não se refere ao horário de chegada do reclamante a sede de carregamento, mas tão somente ao horário da pesagem do caminhão.

Ademais, a parte reclamante não comprovou nos autos o horário de chegada ao estabelecimento da demandada, visto que nesse aspecto, colacionou aos autos apenas a ordem de carregamento expedida no dia 18/08/2021, sem, contudo, constar no mencionado documento, o horário de chegada (id.

179472726).

Ademais, a juntada de print do site Rotas Brasil com estimativa de tempo gasto pelo deslocamento entre os municípios de Sorriso e Sinop, apesar de aferir o deslocamento e uma provável variação de tempo, não constitui prova suficiente para evidenciar o horário de chegada para carregamento.

Assim, considerando a documentação carreada aos autos, tenho
que o Requerente, quando oportunizado, não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de
FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE e,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de FERTILIZANTES TOCANTINS S.A., para reformar a sentença nos termos do art. 487, I, CPC, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Por conseguinte, condeno o Recorrente, FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023